Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A contra decisão (ID 14607141 - pág. 1/2) que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. n.° 0704680-20.2020.8.07.0000), movido por WANIA APARECIDA LOBO FERREIRA homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: (...) Trata-se de cumprimento de sentença relativo à devolução de Trata-se de liquidação de sentença, para a qual se entendeu necessária a realização de laudo atuarial. A perícia foi apresentada por meio do laudo de id 46706891. A parte requerida apresentou cálculo divergente; para o dependente I, encontrou para o valor final revisado em relação ao primeiro dependente, reajuste no percentual de 31,92% (julho de 2010) e para a titular o de 26,20% (mai/2014); com reflexos no cálculo das diferenças e do valor final da contraprestação. Petição da liquidante quando reclamou da imposição de incremento da mensalidade, a contrariar decisão anterior da segunda instância que havia deferido o pedido de congelamento do plano no valor de R$ 3.849,52. Especificamente quanto ao laudo pericial divergiu da revisão apresentada pelo expert, eis que seus cálculos deixaram de ser fidedignos em função de documentação hábil a justificar os aumentos por faixa etária estipulados pela parte requerida. Além disso, defendeu a necessidade de revisão do índice pertinente ao reajuste aplicado em jul/2015 e mai/2018, eis que mantidos os mesmos percentuais históricos aplicados pela requerida. Argumentou que a redução de 15,50%, conforme cálculos do expert (R$ 4.083,88), seria inefetiva, em comparação com o valor anteriormente congelado (R$ 3.849,12). Defendeu que sobre este último valor fosse calculo o percentual redutor, para se alcançar a cifra de R$ 3.252,50. Requereu a manutenção do congelamento da prestação. Apresentou ainda quesitos suplementares, id 48974897. Por meio da peça de id 49067071 reiterou o referido pedido de congelamento. O pedido foi deferido, id 49388846. A requerida juntou boleto no valor requerido, id 50122259. Laudo pericial complementar, id 50369554, com a ratificação do laudo anterior. Manifestação das partes, id 51256893 e id 52205129. A decisão de id 52290827 deferiu o levantamento dos honorários periciais e determinou a conclusão do feito para julgamento. É o relatório do necessário. DECIDO. A perícia concluiu pela necessidade de diminuição do valor das mensalidades com base no dispositivo da sentença, nos termos seguintes: “Analisada a documentação disponível à perícia, observa-se que a operadora cumpriu todos os quesitos obrigatórios do ponto de vista técnico e regulatório na definição dos percentuais de reajuste, inclusive tendo efetuado o registro do produto na Agência Reguladora –ANS, por meio do NTRP.A revisão em tela foi efetuada para atender à sentença proferida, ID 18159473, a fim de que tal comando não fosse revestido de aleatoriedade excessiva, possibilitada devido aos resultados financeiros da operadora frente a sinistralidade observada. Não obstante, o objetivo da perícia foi reavaliar os índices de reajuste da tabela de custeio ora litigada, visando a possibilidade de conferir-lhes maior proporcionalidade, dentro da máxima razoabilidade, almejada pela decisão proferida anteriormente .Contudo, para que se possa aferir o real impacto desse efeito, seria necessária uma análise aprofundada da avaliação atuariale dos bancos de dados de utilizaçãoe de segurados,utilizados pela Ré, o que em outra oportunidade já fora diligenciado, no entanto, sem que tenha sido disponibilizado pelaoperadora , por se tratar de assunto estratégico.Cabe ressaltar, portanto, que nem todos os documentos técnicos solicitados para subsidiar a perícia foram fornecidos pela Cia. Ré, devendo ser disponibilizados conforme diligenciados, no caso de réplica.Pelos resultados obtidos pela perícia, conforme demonstrados em planilha anexa, a Sul América Companhia de Seguros S.A. deverá restitui à requerente o total de R$ 28.549,82, posicionado em setembro/2019, além de ajustar o valor atual das contraprestações mensais para R$ 4.083,88 (...)”. Efetivamente, houve a redução do valor da prestação, com a equalização dos percentuais cobrados por faixa etária. Tal definição, ainda que não seja consenso entre as Partes, ocorreu por meio de cálculos atuariais a sopesar o valor médio de mercado, a massa de segurados, a região de cobrança do seguro, a sinistralidade e o equilíbrio financeiro necessário, de modo a conservar o contrato, sem excesso na cobrança. Por isso, a aplicação de percentuais divergentes pelo requerido não encontra razoabilidade, nem poderia haver limitação de reajuste ao percentual de 35%, pois se tratou de mera estimativa, que deveria ser confirmada ou infirmada e retificada – como ocorreu por meio do cálculo efetuado pelo perito. De igual maneira, a definição dos reajustes não significa que deveria haver necessariamente a redução do reajuste em todas as faixas etárias, exatamente porque, de acordo com as estimativas apresentadas, eventual redução dos percentuais aplicados em jul/15 e mai/18, poderia ocasionar desequilíbrio financeiro. A alegação de inefetividade da revisão não se sustenta – reitero – pois pelos cálculos periciais, inclusive, há diferenças a serem devolvidas à parte requerente pelo excesso. Ante o exposto, com apoio no laudo pericial de id 46706891, complementado pelo documento de id 50369554,HOMOLOGO a r evisão apresentada, para fixa o valor da prestação pelo plano a partir da presente data em R$ 4.083,88. Faculto ao requerido a devolução ao requerente da quantia de R$ 28.549,82 até set/2019 e demais diferenças decorrentes dos pagamentos efetuados até a data da presente, e tudo sem prejuízo de nova atualização em caso de execução forçada. Prazo de 15 (quinze) dias. Ambas as Partes discordaram dos valores da perícia, razão pela qual arcarão com os honorários de seus respectivos assistentes. Após a preclusão da presente decisão, sem que tenha ocorrido a restituição voluntariamente, a parte requerente deverá recolher as custas da fase de cumprimento, bem como atualizar o valor da condenação. I. (...) Em suas razões recursais (ID 14607136) a agravante/ré alega, em suma, que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da recorrida, declarando a abusividade dos índices de reajuste das faixas etárias de 56 a 60 anos, 61 a 65 anos, 66 a 70 anos e 71 anos e determinou que os índices de reajuste fossem definidos com base em cálculos atuariais, a serem realizados em sede de liquidação de sentença. Diz que a agravada/autora obteve liminar para congelamento do seu prêmio até o final da liquidação por arbitramento. Aduz que “o laudo pericial de ID. 46706891, entendeu que o prêmio da autora deveria ser fixado em R$ 4.083,88 (quatro mil e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), devendo a ré restituir a autora o montante de R$ 28.549,82 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Afirma que a decisão que homologou o laudo pericial não se manifestou quanto à possibilidade de aplicação de reajustes futuros e que o congelamento do prêmio não pode ser ad eternum. Assevera que a sentença não determinou a extirpação dos reajustes por faixa etária, pelo contrário, apenas designou que os índices de reajuste fossem apurados por meio de cálculos atuariais. Sustenta que a apuração dos índices a serem aplicados futuramente é medida que se impõe. Diz que o feito não pode aguardar o julgamento colegiado porque os autos principais continuarão em tramite sem que lhe seja resguardado o direito a receber o valor integral correspondente à contraprestação pelos serviços oferecidos, o que gera o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo acostado (ID 14607142 - pág. 2). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A despeito das alegações da agravante não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, uma vez que não se mostra clara a existência de vícios na homologação dos cálculos feita pelo juízo, mostrando-se prudente o exercício do contraditório, nestes autos, para melhor apreciação da questão acerca da restituição dos valores devidos e seu período de abrangência. Além disso, no caso dos autos, a decisão agravada condiciona o prosseguimento do feito à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação (ID 14607141 - pág. 4). Confira-se: (...) Ante o exposto, com apoio no laudo pericial de id 46706891, complementado pelo documento de id 50369554,HOMOLOGO a revisão apresentada, para fixa o valor da prestação pelo plano a partir da presente data em R$ 4.083,88. Faculto ao requerido a devolução ao requerente da quantia de R$ 28.549,82 até set/2019 e demais diferenças decorrentes dos pagamentos efetuados até a data da presente, e tudo sem prejuízo de nova atualização em caso de execução forçada. Prazo de 15 (quinze) dias. Ambas as Partes discordaram dos valores da perícia, razão pela qual arcarão com os honorários de seus respectivos assistentes. Após a preclusão da presente decisão, sem que tenha ocorrido a restituição voluntariamente, a parte requerente deverá recolher as custas da fase de cumprimento, bem como atualizar o valor da condenação. I. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito e da restituição determinada, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo à agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchidos os requisitos exigidos para concessão do pedido, não há motivos para infirmar a decisão recorrida, sendo o indeferimento da liminar medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora